Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-47.2021.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Repetição de Indébito proposta por JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando à devolução dos valores cobrados indevidamente em suas faturas de energia elétrica no período de maio de 2014 a dezembro de 2016, após constatação de erro no medidor de energia. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na cobrança das faturas de energia elétrica do autor, justificando a repetição de indébito; e (ii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ser efetuada em espécie ou por meio de crédito nas futuras faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Comprovado nos autos o erro no medidor de energia, que resultou em cobrança indevida, é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC.

A concessionária não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito, o que lhe permitiria afastar o dever de indenizar.

Não cabe impor ao consumidor a aceitação da devolução dos valores em forma de crédito em futuras faturas, devendo a restituição ocorrer em espécie, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por erros na cobrança de faturas decorrentes de falhas na medição do consumo, sendo devida a repetição de indébito quando comprovada a cobrança indevida.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em espécie, não sendo o consumidor obrigado a aceitar devolução em forma de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC: 10054762220178260223, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 07/05/2020; TJ-DF - AC: 00429443520168070018, Rel. Carmelita Brasil, j. 06/06/2018; TJ-MT - EMBDECCV: 10009524620188110002, Rel. João Ferreira Filho, j. 17/06/2020.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe improvido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Francisca Ferreira dos Santos
contra a sentença proferida pela
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face da
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da supressão da fase probatória, ao sentenciar o feito de surpresa sem dar oportunidade para manifestação das partes.

No mérito, a apelante alega que houve cobrança abusiva e irregular nas faturas de energia referentes ao período de agosto de 2019 a julho de 2020, apresentando valores superiores ao consumo habitual, sem qualquer justificativa; o corte de energia, ocorrido em agosto de 2020, foi indevido, uma vez que buscou resolução administrativa junto à concessionária, que se manteve inerte diante das reclamações; celebrou acordo de parcelamento do débito em outubro de 2020, quando a energia foi restabelecida, mas continuou a receber cobranças para os meses de agosto e setembro de 2020, período no qual a energia estava cortada, o que gerou novo corte do fornecimento em março de 2021; a autora sofreu prejuízos de ordem moral e material com as cobranças indevidas e as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, a apelante requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito referente às faturas dos meses de agosto e setembro de 2020; promover o refaturamento dos valores cobrados de agosto de 2019 a julho de 2020, levando em consideração o consumo real; condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais (id. 5923261).

Em contrarrazões, a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
sustenta que:

(i) as faturas emitidas refletem o consumo real de energia, e a autora não apresentou provas de qualquer irregularidade no medidor ou no sistema de faturamento;

(ii) o parcelamento do débito foi realizado de maneira voluntária e formal, e o corte de energia foi legítimo, amparado pela legislação específica para casos de inadimplência;

(iii) as cobranças dos meses de agosto e setembro de 2020 foram desativadas após a celebração de termo de acordo no PROCON, o que acarretou a perda do objeto quanto a esse pedido;

(iv) não há danos morais a serem indenizados, uma vez que a suspensão do fornecimento decorreu de inadimplemento confessado pela autora e de acordo com a legislação vigente.

Ao final, requer a manutenção da sentença proferida em primeiro grau, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 5923266).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, impende-se analisar a preliminar suscitada pela recorrente, de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de produção de prova testemunhal e documental.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Como é sabido, o julgamento antecipado da lide é possível, desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta, o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na Constituição da República de 1988, vide seu art. 5º, inciso LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Outrossim, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de destinatário, o juiz possui a função de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o pronto julgamento da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente o mérito da demanda, por entender que as provas já produzidas eram suficientes para formar sua convicção.

Veja-se que a apelante protestou pela oitiva pessoal da ré, o que seria desnecessário diante do tema eminentemente de direito, o que torna dispensável a prova testemunhal.

Via de regra, nas ações de inexistência de débito, para apuração dos fatos afigura-se desnecessária a realização de prova testemunhal, porém, a depender do caso, o deslinde pede a dilação probatória. No caso dos autos, porém, foi apresentada prova documental, tornando desnecessária a produção da prova oral para deslinde da demanda.

Por tais razões, entendo que a nulidade apontada não se sustenta nos autos, já que a apelante não conseguiu provar que a produção da prova oral interferirá na condução do julgamento, sendo que nenhum ato é julgado nulo se não há prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

No caso em comento, não havia matéria de fato a ser esclarecida,
daí porque rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais relativo às faturas de consumo de energia elétrica no período de agosto de 2019 a outubro de 2020.

Registre-se, primeiramente, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que a apelante alega que, a partir de agosto de 2019, as faturas de energia passaram a registrar valores acima da média de consumo habitual, sem qualquer justificativa plausível. Afirma que apesar de ter buscado solução junto à requerida, não obteve êxito. Com isso, impossibilitada de pagar as cobranças consideradas excessivas, deixou de efetuar o pagamento, o que resultou no corte do fornecimento de energia em agosto de 2020.

Posteriormente, realizou um acordo de parcelamento do débito referente ao período de agosto de 2019 a julho de 2020 e teve o fornecimento de energia restabelecido em outubro de 2020. Contudo, a autora voltou a receber cobranças relativas aos meses de agosto e setembro de 2020, período no qual afirma que a energia estava cortada. Tal situação gerou um novo corte de energia em março de 2021.

O cerne do litígio envolve duas questões principais: a cobrança abusiva, que a autora busca a declaração de inexistência de débito referente ao período em que alega não ter havido consumo de energia, bem como o refaturamento dos meses que apresentaram valores supostamente superiores ao consumo real; e a indenização por danos morais, dada a suposta cobrança abusiva e o corte no fornecimento de energia, sob o argumento de que tais atos geraram transtornos significativos e indevidos.

A sentença, de forma bastante fundamentada, reconheceu a regularidade da conduta da requerida, com base nos seguintes argumentos:

A própria autora admitiu não ter efetuado o pagamento das faturas por 11 meses consecutivos. Nesse período, houve consumo de energia não quitado. Não há nos autos prova de que as faturas refletiam valores abusivos ou de que o medidor apresentasse irregularidades que justificassem o questionamento dos valores cobrados.

A requerida apresentou documentação comprovando a notificação do desligamento por inadimplência, o que legitima a suspensão do serviço conforme a legislação aplicável. Assim, a interrupção do fornecimento de energia foi considerada legítima, e, não havendo prova de qualquer conduta ilícita da concessionária, não há que se falar em dano moral.

Em relação à cobrança dos meses de agosto e setembro de 2020, a requerida já havia desativado tais faturas, conforme termo de acordo celebrado entre as partes no PROCON. Assim, houve realmente perda do objeto nesse ponto específico.

Com base nisso, o pedido de declaração de inexistência de débito foi julgado improcedente, uma vez que a autora não conseguiu comprovar a abusividade das cobranças.

Quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, este também foi afastado, visto que a suspensão do fornecimento ocorreu dentro dos limites legais.

Dessa forma, a sentença manteve a responsabilidade da autora pelos débitos acumulados e reconheceu a inexistência de dano moral passível de indenização, determinando a improcedência dos pedidos e a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, embora sob condição suspensiva por ser beneficiária da justiça gratuita.

O caso reforça a necessidade de o consumidor buscar a resolução administrativa dos problemas antes de suspender o pagamento dos serviços essenciais, evitando assim a interrupção do fornecimento e possíveis sanções legais. A ausência de prova robusta quanto à abusividade dos valores cobrou um preço alto para a autora, que não obteve sucesso em sua pretensão, lembrando que a prova oral não seria capaz de provar tal abusividade e a apelante não apontou qual prova seria capaz de produzir que o fizesse.

Veja-se que, para a repetição do indébito basta que o se comprove nos autos que o consumidor foi cobrado por valor indevido, que no caso poderia ter sido excesso cobrado na fatura de energia elétrica, por defeito no medidor, por exemplo, o que não foi comprovado previamente pela autora, com base em diligência administrativa junto à empresa.

No caso, se a empresa ré comprovou a inadimplência deliberada da autora e ela confessou ter suspendido os pagamentos, não pode utilizar desse argumento para pedir danos morais, como se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fosse ilegal, como tenta a recorrente.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023590-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BARBARA MARIA DA PAIXAO NASCIMENTO Advogado (s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR *** CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSTATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida. II – Havendo comprovação da origem do débito e ausente prova de seu adimplemento, a inscrição de dados do consumidor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor. III – Informações de sistema interno acerca da contratação e faturas de consumo, conquanto produzidas unilateralmente, podem ser admitidas como prova desde que aliadas a outros elementos constantes dos autos que indiquem a regularidade da contratação e cobrança. IV - Mostra-se acertada a imposição de penalidades por litigância de má-fé, previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, quando a Autora, ao deduzir sua pretensão em juízo, altera a verdade dos fatos, no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo da outra parte. V - Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação pátrias, impositiva é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8023590-85.2019.8.05.0001, de Salvador, tendo como Apelante BÁRBARA MARIA SANTOS DA PAIXÃO e Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 29 de Junho de 2021. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de direito Substituto de 2º Grau - Relator

(TJ-BA - APL: 80235908520198050001, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência da autora/recorrente, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05194235220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

Assim, considerada a conduta da ré, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar o autor com a restituição dos valores pagos em excesso.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 23/10/2024